Tribunal: TJMT
Processo: 1030286-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030286-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), THIAGO MAIER DE OLIVEIRA - CPF: 035.323.121-58 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – DETERMINADA A SUSPENSÃO CAUTELAR DO LIVRAMENTO CONDICIONAL DIANTE DO APARENTE COMETIMENTO DE NOVO DELITO PELO REEDUCANDO – SUSCITADA A OCORRÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL –
PLEITEADA A PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO

– UTILIZAÇÃO DO
WRIT

COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
– PRÁTICA DE NOVO DELITO QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO CAUTELAR DA BENESSE – INTELIGÊNCIA DO ART. 145 DA LEP – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PRECEDENTES –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

A prática de novo crime durante o curso do livramento condicional autoriza a suspensão cautelar do benefício, consoante dispõe o art. 145 da LEP e, de igual forma, o art. 732 do Código de Processo Penal, ainda que se trate de novo crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, não havendo falar, ademais, em violação à presunção de inocência. Precedentes.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1030286-58.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dra.
J
ACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

PACIENTE:

THIAGO MAIER DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o requerimento de prorrogação do benefício de livramento condicional ao paciente
, nos autos do PEP n. 0012202-93.2014.8.11.0015 (PJe).

Dessume-se dos autos que, tendo sido concedido o livramento condicional ao paciente em
18/09/2018
, o benefício foi
suspenso
em
08/07/2023
, porquanto
THIAGO
fora preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
; com posterior conversão em prisão preventiva.

Todavia, nos autos do APFD n. 1023664-54.2023.8.11.0002, o paciente foi colocado em liberdade pelo d. juízo
a quo
em
19/09/2023
, com a revogação, portanto, da prisão preventiva que lhe fora anteriormente imposta, razão pela qual a i. Defesa do reeducando pugnou pela
reconsideração
do
decisum
que determinara a suspensão do livramento condicional.

Após o
indeferimento
, houve a
perda de prazo
por parte daqueles que então patrocinavam a i. Defesa do paciente, para interposição do recurso adequado, qual seja, o
Agravo em Execução
, contexto em que a d. causídica impetrante, por meio do presente
habeas corpus
, suscita a ocorrência de
coação ilegal
, sustentando o
desacerto da decisão objurgada.

Nesse sentido, argumenta que o d. juízo
a quo
deixou de motivar adequadamente a imprescindibilidade da suspensão cautelar do benefício
, porquanto o crime supostamente praticado ao longo da Execução Penal não teria sido exercido
com violência e/ou grave ameaça à pessoa
, tendo o
decisum
se especado tão somente na prática de
novo delito
; havendo,
in casu
, consoante a intelecção da impetrante, malfadada
violação ao princípio de presunção de inocência.

Forte nesses argumentos, a d. causídica requer,
liminarmente
, que se conceda ao paciente
a prorrogação do

livramento condicional
; sobrevindo,
no mérito
, a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 195884661 ao ID 195884671.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 196107184), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 197805652.

Por meio do parecer registrado sob o ID 197960175, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
inadmissão
do
writ
e, acaso conhecido, pela
denegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido da
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, determina a
suspensão do livramento condicional
, é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

Acaso já transitada em julgado a decisão e, portanto,
precluso o prazo recursal
, como no caso dos autos, é cediço, por sua vez, que não constitui o
habeas corpus
espécie de
super recurso
; pelo contrário, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, deve ser
resguardada
a finalidade constitucional do remédio heroico, qual seja, de impedir ameaça ou violação ao direito de ir e vir, nos casos de flagrante ilegalidade.

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando as premissas declinadas pela impetrante,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, ao que se extrai dos autos,
THIAGO MAIER DE OLIVEIRA
cumpre, nos autos do PEP n. 0012202-93.2014.8.11.0015, pena unificada em
12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, decorrente de 03 (três) condenações criminais, duas delas pelo delito de
furto qualificado
; e uma, pelo delito de
homicídio qualificado
[Ações Penais n. 0000341-23.2012.8.11.0002; n. 0005208-15.2015.8.11.0015; e n. 0018466-39.2012.8.11.0002, respectivamente].

Tendo-lhe sido concedido o benefício do
livramento condicional
em
18/09/2018
, a benesse restou suspensa em
01/08/2023
, em razão de novo fato criminoso, consistente na
prisão do reeducando em flagrante delito
, em
08/07/2023
, pela suposta prática do crime previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Nos autos do ADPF n. 1023664-54.2023.8.11.0002, muito embora o claustro pré-cautelar do paciente houvesse sido, a princípio, convertido em prisão preventiva, a medida segregatícia restou
revogada
em
01/09/2023
.

Nesse cenário, conquanto a d. causídica invoque o princípio constitucional da
presunção de inocência
, bem como argumente não se tratar o suposto novo delito de crime praticado com
violência
e/ou
grave ameaça
à pessoa, o cotejo dos autos com a legislação aplicável a matéria
não revela a ocorrência de constrangimento ilegal.

Afinal, o suposto cometimento de novo delito, no curso do período de prova, autoriza a
suspensão cautelar do livramento condicional
, consoante dispõem o art. 145 da LEP e o art. 732 do Código de Processo Penal, de modo que não há falar em
vilipêndio ao princípio constitucional da presunção de inocência
, haja vista que, caso seja comprovada a inocência do ora postulante, o gozo da liberdade condicional ser-lhe-á restituído, sem prejuízo de qualquer natureza.

Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente do c. STJ:

“[...]
III - Acerca da suspensão do período de prova diante da notícia da prática de fato relevante, "
Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça diretriz jurisprudencial no sentido de que cabe ao juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 145 da Lei n. 7.210/1984, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, durante o período de prova, para, posteriormente, revogá-la, em caso de condenação com trânsito em julgado
" (HC n. 381.230/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/2/2017).

IV -
Cumpre observar, ademais, que a suspensão do livramento condicional e a consequente expedição de mandado de prisão para recolhimento do apenado não dependem do trânsito em julgado da ação penal instaurada para apuração do novo fato
.”

(HC n. 689.048/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021). — Destaquei.

Lado outro, quanto à arguição de que a
revogação da prisão preventiva
do paciente, em autos diversos, ensejaria a
reconsideração
da decisão de suspensão do benefício, estou convencido de que assiste razão ao d. juízo
a quo
ao consignar, em sentido contrário, que tal fato
não constitui alteração do cenário fático
ensejador da decisão objurgada, tampouco
novo fato
que conduza à necessidade/possibilidade de se reconsiderar tal decretação (ID 195884671).

Em síntese, cuida-se de decisão
adequadamente fundamentada
, da qual não sobressai qualquer
contrariedade às normas legais que disciplinam a matéria
, tampouco ao
entendimento jurisprudencial pátrio
; de forma que, não constatado o alardeado constrangimento ilegal,
revela-se incabível a concessão da ordem
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
THIAGO MAIER DE OLIVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024